Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-67.2021.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003969-67.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZINETE MARTA DA CONCEICAO VIANA - CPF: 452.766.411-53 (APELANTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO
EX OFFICIO
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

“(...) 1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. (...)” (N.U 1010470-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
LUZINETE MARTA DA CONCEICAO VIANA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais no 1003969-67.2021.8.11.0008, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,

julgou improcedente o pleito autoral,

A Apelante alega, em síntese, que o feito na origem se refere ao pleito do Apelado de declaração de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos morais, por não reconhecer o negócio firmado.

Sustenta que a diferença das assinaturas apostas na Cédula de Identidade, procuração e a contida no contrato apresentado é visível. Afirma que “a assinatura do suposto contrato não passa de uma falsificação grosseira da assinatura de Recorrente, entretanto, para que fosse considerada verdadeira seria necessária uma perícia grafotécnica, o que não ocorreu no caso em tela”.

Assevera a responsabilidade objetiva da Apelada, em decorrência de “uma série de procedimentos inadequados e incorretos de seus empregados e/ou prepostos, a Recorrente sofreu gravíssimos danos morais, tendo sua honra, integridade e imagem irreversivelmente abalada”.

Salienta restar “evidente a caracterização do ato ilícito que dá ensejo a uma indenização, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrida e os danos morais experimentados pela Recorrente”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, com a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Pugna que “seja determinada a perícia grafotécnica da assinatura oposta no contrato apresentado pela Recorrida”. (SIC)

Nas contrarrazões, o Apelado requesta o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação de contrato de empréstimo, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de inexistência do contrato em comento, condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)
17.
No entanto, em que pese os argumentos dispendidos na inicial, o autor não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, visto que, pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a assinatura apresentada no documento de procuração (ID n. 69379594 – fls. 17 – p. eletrônico), documento pessoal (ID n. 69379596 - fls. 19/20 – p. eletrônico) e a assinatura apresentada no contrato juntado pela parte requerida (ID n. 82175498 – fls. 104/105 – p. eletrônico) são idênticas, afastando, portanto, a alegação de inexistência de vínculo contratual.

18.
Outrossim, insta salientar, ainda, que embora a parte requerente alegue que o valor do empréstimo não tenha sido depositado em sua conta bancária, observa-se que tal alegação cai por terra, quando se vê o extrato apresentado pelo próprio autor ao ID n. 69379599 (fls. 22/34 – p. eletrônico), documento de transferência acostado pela parte ré ao ID n. 82175497 (fls. 103 – p. eletrônico) e extratos de pagamentos (ID n. 82175500 – fls. 107/137 – p. eletrônico), demonstrando, assim, a contratação pela parte autora de empréstimo junto ao Banco requerido.
Além disso, cabe ressaltar que a conta bancária receptora no comprovante de depósito pela ré é a mesma em que o autor é titular
.

(...)

24.
Feitas tais considerações, e diante de todo conjunto probatório existente nos autos, não demonstrando a parte autora irregularidade/ilegalidades plausíveis a ensejar a declaração de nulidade da relação contratual, à improcedência da ação é à medida que se impõe.

25.
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito.

26.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.
(...)”.

(ID. 158183412).

A parte autora sustenta veementemente que desconhece a assinatura lançada no suposto contrato, alegando ter sido vítima de fraude, não tendo contratado e utilizado dos serviços da instituição bancária a ele imputado.

Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.o, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível, in verbis:

Art. 5.o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, mostra-se indispensável a produção da prova pericial técnica para aferir a autenticidade das assinaturas postas no o título original apresentado pela ré, revelando-se útil e necessária ao esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa, que versa sobre inexistência de relação contratual.

Depreende-se dos documentos carreados aos autos pelo Banco Apelado, a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento n° 42006548, no valor de R$ 1.319,04 (um mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 34,15 (trinta e quatro reais e quinze centavos) (ID. 158183406), liberado por meio de TED na conta bancária a Apelante (ID. 158183405).

A Apelante defende que a assinatura aposta no contrato não é sua, não havendo ainda semelhança entre as contidas em seus documentos. Denota-se que após a apresentação de impugnação o feito foi sentenciado, entendendo o r. Juízo
a quo
pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, razão pela qual não houve a intimação das partes para especificar provas que pretendessem produzir.

Em análise das assinaturas questionadas, não se verifica semelhança entre a que constou no contrato firmado e que se verifica do RG, procuração e declaração de hipossuficiência (ID. 158183380, 158183381 e 158183382).

Contudo, o valor proveniente do contrato em discussão foi creditado na conta bancária da Apelante, que somando com a divergência de assinaturas, coloca em dúvida se o contrato foi, de fato, firmado pela Apelante, de modo que se apresenta necessária a realização de perícia grafotécnica.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO EX OFFICIO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída ex officio, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real.

4. Sentença anulada.

5. Recurso da parte autora prejudicado.

(N.U 1010470-52.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Desse modo, mostrando-se a perícia grafotécnica indispensável para o deslinde da causa, deve a sentença recorrida ser desconstituída,
ex officio
, para que seja realizada a mencionada prova técnica.

Posto isso, de ofício, reconheço o cerceamento de defesa e
anulo
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular, para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023